Tribunal: STF
Processo: Rcl 47664
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pela CRAISA – Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André, contra ato judicial proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, visando a garantir a autoridade das decisões desta SUPREMA CORTE nas ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 275, de minha relatoria, bem como no decidido no Tema 253 da repercussão geral.
    Na peça inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 5/11):
    Trata-se de ação de execução extrajudicial ajuizada em face desta Companhia.
    A violação dos precedentes deste Pretório Excelso iniciou-se com a citação para que o executado pagasse a dívida no prazo de três (03) dias. 
    Às fls. 197 houve o bloqueio indevido e ilegal no valor de R$49.061,54 (quarenta e nove mil e sessenta e um reais e cinquenta e quatro centavos).
    Nessa toada, foi apresentada exceção de pré-executividade fundamentando, dentre outros temas, a nulidade de toda a execução e necessidade de prosseguimento pelo rito dos precatórios, conforme a jurisprudência consolidada desse Pretório Excelso.
    Houve o indeferimento da exceção de pré-executividade. Dessa decisão a CRAISA interpôs o Agravo de Instrumento que recebeu o nº 2223757-78.2018.8.26.0000.
    Houve a determinação para o aguarde do julgamento do recurso pendente.
    A Agravante sustentou, em síntese, incompetência absoluta do Juízo. Afirmou que a presente ação deve ser julgada em uma das Varas da Fazenda Pública. Explicou prestar serviço à municipalidade de Santo André na execução de política de abastecimento alimentar, tais como feiras, sacolões, merenda escolar, hospitais etc. Afirma ser uma empresa pública, sem fins econômicos, integrante da administração pública indireta e prestadora de serviços públicos essenciais ao município.
    Consignou que seus contratos são tipicamente administrativos e, portanto, regidos pelas regras de Direito Público. Sustentou pela impenhorabilidade dos repasses municipais, nulidade dos títulos executivos e defendeu que os valores executados se submetem ao regime de precatório. Assim, diante perigo de dano e de difícil reparação caso seja mantida a decisão agravada, requereu a concessão do efeito suspensivo e ao final, o provimento recursal com a declaração de impenhorabilidade dos bens e valores da recorrente.
    O recurso foi inicialmente distribuído perante a 7ª Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça (fls. 28) que, de plano, lá não conheceu do agravo, por se tratar de empresa pública com personalidade de direito privado. Assim, foi determinada a remessa do recurso para uma das Câmaras de Direito Privado, conforme v. aresto de fls. 29/34.
    A executada-agravante opôs embargos de declaração (fls. 36/46) que foram rejeitados a fls. 72/75. A recorrente interpôs recurso especial (fls. 78/88) que, após a interposição de diversos outros recursos, prevaleceu o desprovimento dado pelo Superior Tribunal de Justiça (fls. 145/247).
    Ao depois, a executada-agravante pugnou pela concessão do efeito suspensivo (fls. 250/253 e 262/263). O Tribunal de Justiça Bandeirante atribuiu parcial efeito suspensivo ao recurso, tão somente para suspender um futuro levantamento, pela exequente, das quantias penhoradas, que deverão ser depositadas em juízo, até o julgamento deste agravo, evitando o perecimento do direito aqui em discussão
    O ato reclamado envolve, portanto, a determinação do MM. Juízo da 07ª Vara Cível da Comarca de Santo André/SP para que a execução em face dessa empresa pública, prestadora de serviço público (monopólio estatal), sem finalidade lucrativa (não distribui lucro aos acionistas), não prossiga pelo rito dos precatórios.
    Ademais, envolve o não desbloqueio imediato dos valores imediatamente, eis que são essenciais para a consecução de serviços públicos essenciais, que não admitem paralisação, sob pena de ofensa ao artigo 175 da Constituição Federal.
    (...)
    Resta evidente que a r. decisão que admite a penhora de bens desta empresa pública, prestadora de serviço público de monopólio Estatal (atua em ambiente não concorrencial) e que não possui finalidade lucrativa (não distribui dividendos aos acionistas), gera risco grave de difícil ou incerta reparação, violando o decidido nas ADPFs 275, 387, 437 e no RE 599.628, julgado sob a sistemática da repercussão geral, tema nº 253.
    (...)
    Considerando o entendimento consolidado deste Egrégio STF, o qual é aplicável à Empresa Pública Reclamante, o rito de pagamento por meio de precatórios deve ser reconhecido para todas as dívidas de responsabilidade do ente público, bem como não pode haver constrição indevida em seus bens públicos.
    Percebe-se que o Tribunal de Justiça Bandeirante vem desobedecendo ao que foi decidido nas ADPFs 275, 387, 437 e no RE 599.628, julgado sob a sistemática da repercussão geral, tema nº 253, o qual assentou as distinções necessárias ao enquadramento de empresa estatal no regime de precatórios, sendo que não basta que a empresa preste serviço público para ser alcançada como regime de execução privilegiado, mas também que não concorra no mercado com outras empresas, que não tenha fim lucrativo e que não distribua lucro entre seus acionistas.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o processo e, no mérito, espera e confia no conhecimento da presente Reclamação para que essa Excelsa Corte, garantindo a autoridade de suas decisões, especialmente na ADPF 275, 387 e 437, bem como a proferida em sede de repercussão geral nos autos do RE 599.628, Tema nº 253, casse a decisão proferida nos autos nº 1025550-74.2017.8.26.0554, manifestamente divergente dos entendimentos naquelas sufragados, especialmente quanto à impenhorabilidade dos bens da CRAISA e o regime de pagamento de suas dívidas por meio de precatórios (fl. 24).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, l, e o 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 1º/6/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, o processo encontra-se ativo, seguindo o seu trâmite junto ao órgão jurisdicional reclamado. 
    Os paradigmas de confronto invocados são os decididos por esta CORTE nas ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 25/10/2017), ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 275, de minha relatoria, bem como no decidido no Tema 253 da repercussão geral. 
    Na presente hipótese, o órgão jurisdicional reclamado, fazendo referência à natureza jurídica da reclamante, afastou as prerrogativas inerentes à Fazenda Pública, conforme demonstrado, no ponto de interesse, a seguir transcrito (doc. 11, fls. 23/25):
    Na hipótese vertente, os declaratórios devem ser acolhidos, mas sem mudança de resultado, apenas para esclarecer que, ao menos neste momento de cognição sumária, deve-se manter a possibilidade de penhora, mas sem que haja um levantamento por parte da exequente-agravada, ora embargada, até o julgamento do agravo de instrumento.
    Com efeito, embora a agravante se trate de pessoa jurídica constituída sob a forma de empresa pública, deteria personalidade jurídica de direito privado e seria dotada de patrimônio e autonomia administrativo-financeira.
    Oportuno destacar que, a teor do disposto no artigo 173, §1º da Constituição Federal, a empresa pública sujeitar-se-ia ao regime jurídico próprio das empresas privadas, o que, portanto, torna questionável a aplicação, na espécie, das prerrogativas da Fazenda Pública.
    Por outro lado, a consequência de ausência de privilégios ao patrimônio da embargante é a de não atrair a competência da Seção de Direito Público para o julgamento, eis que o fundamento jurídico da ação não se fundamenta em matéria que a tal pertença, mas trata-se de relação de Direito Privado.
    Ressalte-se que questão relevante para o caso foi enfrentada pelo STF no julgamento do RE nº 599.628-DF, com repercussão geral, relator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, Tema nº 253, que versava sobre a aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais:
    (...)
    A propósito, a tese jurídica firmada, na oportunidade foi:
    “Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República”.
    Neste ponto, as questões se a atividade econômica da embargante é exercida em regime concorrencial ou não, bem como se realmente é prestado um serviço público essencial ou não, serão abordadas quando do julgamento do mérito propriamente dito do agravo de instrumento.
    Vale destacar que inexiste prova concreta de que alguma penhora de fato tenha causado a impossibilidade de a embargante prestar o seu serviço.
    Ocorre, porém, que o Tribunal de origem utilizou-se de premissa equivocada, pois, conforme consta dos autos (doc. 3, fl. 4), a ora reclamante é empresa pública prestadora de serviço público essencial, cuja finalidade é a execução de políticas públicas de abastecimento e segurança alimentar no município de Santo André, desenvolvendo atividades, como: a distribuição de alimentação escolar (merenda), de alimentação dos hospitais e refeitórios públicos, o que atrai, logicamente, a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública.
    Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, conforme traduzido na ementa do julgado a seguir transcrita:
    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente (ADPF 387, Relator Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017). 
    Posteriormente, no julgamento da ADPF 275, de minha relatoria (TRIBUNAL PLENO, DJe de 27/6/2019), o SUPREMO reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF 387, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. 
    Ora, conforme consignei em meu voto, na ocasião do julgamento da ADPF 275, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada na presente arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).
    Nessas circunstâncias, em que o juízo reclamado determinou o prosseguimento da execução em face da empresa pública prestadora de serviço público essencial, ora reclamante, sem à submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa aos paradigmas de confronto indicados.
    Nesse sentido, cito precedente da 1ª Turma desta CORTE: 
    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DA ADPF 387 E DA ADPF 437. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. A EMATER-RIO é empresa pública prestadora de serviço público essencial de natureza não concorrencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações o que atrai a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública. 2. Essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), porque prevalece o entendimento de que é aplicável o regime de precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 3. Na mesma linha de entendimento, destaque-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: Rcl 41.420 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão: LUIZ F UX, Primeira Turma, julgado em 15/9/2020; e Rcl 40.402 AgR-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento. (Rcl 43290 AgR, Relator MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 10/2/2021). 
    Por fim, destaco que registram-se nesta SUPREMA CORTE decisões monocráticas, envolvendo a empresa pública municipal, ora reclamante, favoráveis à sua pretensão: Rcl 46.683, de minha relatoria, DJe de 11/5/2021; Rcl 46.878 MC, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/4/2021; Rcl 45.521 MC, Rel. NUNES MARQUES DJe de 22/2/2021; Rcl 45.472 MC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 5/3/2021.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado para que a reclamante seja submetida à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente